Tribunal: STF
Processo: Rcl 79849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO, sob a alegação de descumprimento da tese firmada no RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF). 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] verifica-se que a decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO, que indeferiu o pedido de designação de data para o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, até o julgamento de Recurso Especial para o qual não foi atribuído efeito suspensivo, ofende frontalmente a autoridade do Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.235.340 / SC, que repercutiu o Tema 1068 do STF e decidiu sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para determinar que seja designado data para o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso, o ato reclamado consiste em decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO, que indeferiu o pedido de designação de data para a sessão do Tribunal do Júri, nos termos seguintes: 



    Consta dos autos requerimento formulado pelos assistentes de acusação, para que seja designada data do julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que, embora os autos se encontrem em julgamento de agravo em recurso especial, a interposição de recursos especial ou extraordinário não impede a realização da sessão do júri, devendo o processo seguir para os trâmites finais e a designação da data de julgamento. 



    Pois bem.



    [...] a fim de se evitar a movimentação desnecessária dessa serventia, na hipótese de provimento ao pedido da defesa e eventual determinação de anulação do julgamento, deixo de designar, por ora, data para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e DETERMINO que os autos aguardem no cartório até que seja julgado o recurso interposto junto ao Tribunal Superior.



    Além de ser evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem - o que, por si só, inviabiliza o ajuizamento desta ação (art. 988, § 5º, II, do CPC) -, há também que se destacar que, no parâmetro invocado (Tema 1208), o Tribunal Pleno do STF fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 



    Dessa forma, é evidente a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado - consubstanciado em decisão que apenas indeferiu o pedido de designação do Júri - e o acórdão proferido no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), no qual esta CORTE fixou tese autorizando a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 



    Na verdade, a defesa visa à reforma da decisão do Juízo de origem com claro intuito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Logo, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), mostra-se inviável a presente ação. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente